Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DA GENITORA. CONTRADIÇÕES. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – Nos crimes sexuais contra vulnerável, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância. Contudo, para fundamentar o decreto condenatório, deve ser firme e coerente, além de corroborada pelos demais elementos de prova.
II – A constatação de que a versão apresentada pela suposta vítima diverge, em pontos relevantes e essenciais, daquela relatada pela sua genitora, as quais são convergentes com a declarações do apelado, impõe a manutenção da sentença absolutória, em observância aos princípios da não culpabilidade e in dubio pro reo.
III – Recurso conhecido e desprovido.